Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 1o, § 1o DO PROVIMENTO 13/2012. INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com o § 1o do artigo 1o do Provimento 13/2012, O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito.
2. Demonstrado o interesse do DISTRITO FEDERAL, quanto ao prosseguimento da Execução Fiscal, deve ser observada a regra inserta no § 1o do artigo 1o do Provimento 13/2012, o que evidencia a impossibilidade da manutenção do arquivamento provisório do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.